Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721513-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA DE FATIMA RAICK AGRAVADO: JULIO CESAR MATTOS RAICK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIRGINIA DE FATIMA RAICK contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move JULIO CESAR MATTOS RAICK (proc. no 0706730-79.2021.8.07.0001), na qual foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens listados no ID 92459886 dos autos de origem. Aduz a agravante que, na origem, trata-se de ação de reintegração de posse do imóvel de propriedade do agravado, na qual as partes, ex-cônjuges, celebraram acordo homologado por sentença transitada em julgado, onde restou estabelecido que a agravante sairia do imóvel objeto dos autos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, levando consigo apenas seus pertences pessoais, sob pena de multa a ser estipulada pelo Juiz em eventual fase de cumprimento de sentença. Afirma que o acordo foi cumprido, sendo que no dia 25/04/2021 o agravado requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença alegando que a agravada teria extraviado nove objetos de sua propriedade, motivo pelo qual requereu a reposição dos objetos, sob pena de multa. Esclarece que em despacho publicado em 22/06/2021, o juízo determinou a expedição de carta de intimação à agravante para que esta devolvesse os bens listados nos autos no prazo de 10 (dez) dias e, em última decisão de 2/07/2021, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão no endereço Trecho 1, Quadra 1, Conj. 05, Casa o, Setor Habitacional Vicente Pires, decisão esta que ora se agrava. Pugna pela reforma da r. decisão impugnada pelos seguintes fundamentos: a) o cumprimento de sentença é nulo, em razão da iliquidez da obrigação objeto do crédito exigido pelo agravado; b) que o título executivo judicial não especificou quais eram os pertences pessoais da agravante que poderiam ser levados e quais eram os pertences pessoais do agravado, que deveriam ser mantidos no imóvel; c) que não há prova da existência de alguns dos objetos listados pelo agravante, sobre os quais requer devolução; d) que a agravante não tem meios de se defender das acusações do agravado, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; e) que o endereço apontado para a realização da diligência é do filho da agravante, o qual não é parte no processo, sendo que esta não mora com seu filho. Tece considerações acerca de cada um dos bens relacionados nos autos sobre os quais se requer devolução, assim como discorre sobre a má-fé do agravado, crime de denunciação caluniosa, danos à imagem, à honra e à dignidade da agravante, além dos danos morais que lhe foram impingidos. Apresenta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a determinação de busca e apreensão na residência de seu filho, que não integra a lide. Requer a concessão da tutela recursal, para suspender a tramitação do cumprimento de sentença na origem, inclusive a r. decisão agravada que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulado todo o processo de cumprimento de sentença, à vista da iliquidez da obrigação exigida. Requer, ainda, a condenação do agravado por litigância de má-fé, pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitramento de honorários advocatícios em vista da litigância de má-fé, como também em relação ao cumprimento de sentença. Preparo regular ID 27020124. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão agravada determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens listados no ID 92459886 dos autos de origem, a ser cumprido em um dos 05 (cinco) endereços identificados pelos sistemas à disposição do juízo como pertencente à agravante. Nesse quadrante, a matéria passível de conhecimento neste recurso é exclusivamente a que diz respeito à providência tomada pelo juízo de origem, a qual encontra-se perfeitamente delineada no art. 536, § 1o, do CPC, não sendo cabível, nessa instância recursal, o exame das arguições relativas a má-fé imputada ao agravado, os danos morais pretensamente sofridos pela agravante, nem tampouco os pedidos indenizatórios formulados. Rejeito a arguição de nulidade do feito na origem, porquanto trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, por sua natureza, certa e determinada, não havendo falar-se em iliquidez da obrigação. Quanto à matéria de fundo, consistente na determinação de busca e apreensão dos objetos relacionados pelo agravado nos autos de origem, os quais o exequente/agravado afirma terem sido extraviados pela recorrente, entendo assistir razão em parte à agravante, unicamente pelo fato de não restar demonstrado que esta resida no endereço para onde foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão, juntando aos autos do presente recurso prova de que referido imóvel é propriedade de seu filho, David Raick, terceiro estranho à lide (ID 27020123), não havendo elementos, nos autos de origem, que indiquem que a agravante more no referido endereço. Nesse passo, cabível a suspensão do mandado de busca e apreensão direcionado ao endereço do filho da agravante, a fim de se evitar que terceiros sejam submetidos a constrangimentos, tal como alertou o MM. Juiz a quo na própria decisão agravada. Lado outro, deve a agravante apresentar impugnação ao deduzido na inicial do cumprimento de sentença, a fim de defender-se, direta e objetivamente, das alegações de que se retirara do imóvel com alguns bens de propriedade do agravado, descumprindo, assim, a obrigação constante do título judicial. Ante o exposto, concedo em parte o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão na parte em que determinara a expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço constante do item 3 do ID 95683330, devendo prosseguir o cumprimento de sentença quanto a todos os seus demais termos, segundo o elevado arbítrio do il. juízo singular. Oficie-se ao juízo de origem, dando-lhe conhecimento desta decisão. Intimem-se, devendo o agravado apresentar contrarrazões, conforme disposto pelo art. 1.019, II, CPC. Brasília, 8 de julho de 2021 15:59:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator